Tribunal: STF
Processo: HC 199486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor de Daniel da Silva Pinheiro, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ que indeferiu a liminar do HC n. 652.119/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL DA SILVA PINHEIRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5009440-90.2021.8.21.7000). 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos – 51 porções de crack, pesando aproximadamente 33g, e 54 porções de maconha, contendo aproximadamente 213g – , além de 200 frascos vazios, 1 faca, 1 máquina de choque, 2 balanças de precisão, 1 touca, 5 aparelhos celulares e quantias de dinheiro em valores fracionados. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    A defesa alega que o paciente é vitima de constrangimento ilegal, pois a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi feita de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, o que torna ilegal a decisão. 
    Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, em razão da inexistência de contextualização concreta do periculum libertatis. Acrescenta que a decisão fundou-se na gravidade abstrata do delito. 
    Defende que denúncia anônima não enseja justa causa para invasão de domicílio. Afirma que os autos carecem de provas que evidenciam o monitoramento da residência, o que demonstra que a denúncia anônima foi leviana e superficial e que não houve investigação preliminar por parte da autoridade policial. 
    Argumenta que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional e que o paciente não representa qualquer risco à ordem pública. Alega que a segregação cautelar não se adequa ao caso do paciente. 
    Cita a Recomendação CNJ n. 62/2020, alegando que o paciente estando preso sofre risco de contágio do novo coronavírus. Pugna pela aplicação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.” (eDOC 7, p. 91 -92)
    No STJ, em sede de habeas corpus, a medida liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de relaxamento da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fundamentação para a prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Observando a decisão publicada pelo STJ, no dia 19.03.2021, foi denegado o pedido de liminar, mas solicitaram ao TJ/RS as seguintes informações, consideradas relevantes para a solução do mérito do writ: 
    “a) se foi realizada audiência de custódia; b) se houve requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva do paciente, na forma do art. 311 do CPP; c) se a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada, após oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; d) qual a fase processual do feito na origem; e e) se o paciente tem antecedentes criminais, juntando ao ofício cópia da folha de antecedentes” (eDOC 7, p. 97)
    Dada tal solicitação, considero imperioso aguardar o retorno do despacho do Ministro do STJ e sua decisão acerca da matéria, nada obsta a impetração de um novo writ após a decisão colegiada daquele Tribunal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente